Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724519-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WITER CAMPOS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WITER CAMPOS LIMA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” Opostos Embargos de Declaração, a mencionada Decisão foi complementada nos seguintes termos: “I – WITER CAMPOS LIMA interpôs embargos declaratórios (ID 160204042) contra a decisão de ID 159255797, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso. Ressalta que propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que proporciona ao executado maior amplitude de defesa. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 159255797. Intimem-se.”. Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, aduz que “(...) somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria (...)”. Sustenta que “(...) a parte recorrente já adotou o procedimento de liquidação prévia que, na pior das hipóteses, resultará do êxito da Fazenda Pública nos Recursos Especiais n°s 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, não havendo nada que justifique o sobrestamento do presente feito. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao feito de origem. Preparo recolhido em ID n° 48083657. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. O art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, dispõe que, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. Esta hipótese ocorreu no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, em que foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". No caso concreto, verifica-se tratar de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, cujo dispositivo, ao condenar o réu, contém caráter genérico, conforme transcrito a seguir (ID n° 156519767 dos autos originários): “(...) ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5 (meio por cento) ao mês, contados da citação. (...)” Nesse contexto, observa-se que a ação executiva proposta na origem se amolda à decisão de afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, pois é necessária a definição acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado. É importante destacar que não há distinguishing entre o presente caso e a tese do Tema 1.169, pois a decisão de afetação não excepcionou casos em que há simplicidade no exercício do contraditório ou na elaboração dos cálculos aritméticos para definir o valor devido, tampouco excepcionou ações em que há grande quantidade de documentos e planilhas juntados aos autos. Pelo contrário, o exame destes elementos configura exatamente a situação descrita no último trecho da tese formulada sobre o tema, o qual repito a seguir: "se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" Ressalta-se, também, que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Assim, mostra-se indevida a continuidade do Cumprimento de Sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. Nesse contexto, colaciona-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República, em desafio ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 69, e-STJ): (...) 1. Verifica-se que, nos presentes autos, existe discussão, entre outras matérias, sobre questão de direito que foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015. Com efeito, as decisões de afetação nos autos dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/10/2022, delimitaram o Tema 1.169 da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ademais, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ. Por fim, registre-se que, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015) não possui carga decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível. Nesse sentido: AgInt no REsp 1140843/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.126.385/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/09/2017; AgInt no REsp 1663877/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017; AgInt no REsp 1661811/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018. 2. Do exposto, determina-se a restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fique sobrestado até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1169) e eventual retratação prevista nos arts. 1.040, inc. II, e 1.041, ambos do CPC/2015. (...) (REsp n. 2.042.249, Ministro Marco Buzzi, DJe de 07/02/2023.) Nesse contexto, conclui-se que a suspensão do feito é impositiva o que, por sua vez, afasta a probabilidade de direito da parte exequente/agravante. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, mantendo a suspensão do feito na origem até o julgamento definitivo do recurso em tela ou do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, o que ocorrer primeiro. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora